Tribunal: STF
Processo: RHC 255389
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 963.589/RS, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FALTA DE CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.



    Agravo regimental improvido (doc. 44).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega:



    Conforme relatório já apresentado vemos que toda a matéria aqui ventilada foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, não havendo que se falar na necessidade de Revisão Criminal, o que obstaria o conhecimento do pedido por esta Corte.



    [...]



    Quanto ao aumento da pena base, em sentença valorou o juiz de primeiro grau a culpabilidade e circunstâncias do crime, tendo em vista a diversidade das drogas, crack, maconha e cocaína, bem como a sua quantidade, aumentando a pena do agente em 02 anos.



    A fundamentação para negativação das vetoriais bem como o aumento da pena decorrente de tal negativação foi mantida no acórdão recorrido, estando assim presente a discussão na origem a possibilitar o conhecimento do pedido sem que ocorra a usurpação de competência.



    O Recurso Especial foi inclusive apresentado pela defesa à época, no entanto não foi o recurso admitido, tendo deixado aquela defesa de apresentar o agravo que levaria o pedido ao conhecimento do STJ.



    Todos os pedidos aqui apresentados foram discutidos na origem, pelo que não há que se falar em necessidade de apresentação de Revisão Criminal, sendo ainda devidamente comprovado que as decisões, como consolidadas até o momento, ferem direito subjetivo do paciente, ao preencher todos os requisitos exigidos por lei para concessão do tráfico privilegiado bem como ser insuficiente a fundamentação utilizada para aumento da pena base em primeiro grau e reafirmada pelo Tribunal de Justiça (doc. 52, pp. 6-7).



    Em seguida, ressalta:



    Do acima exposto vê-se claramente que a propensão à atividade criminosa utilizada como fundamento para afastamento da privilegiadora no acórdão encontra-se baseada apenas no campo abstrato uma vez que lastreada apenas na quantidade de droga apreendida.



    Em juízo de primeiro grau e em sede de apelação não foi possível valorar negativamente a conduta do réu, aspectos relativos à reincidência, tampouco verificar-se maus antecedentes, sendo os bons antecedentes e a ausência de reincidência reconhecidos em ambas as instâncias.



    Assim, totalmente desproporcional o afastamento da causa de diminuição de pena pela provável, pretensa ou suposta dedicação do réu à prática criminosa. Tal antecipação de julgamento deve ser rechaçado pelo direito criminal sendo violação dos direitos de todo o acusado à garantia de um processo penal que prime pela preservação da dignidade humana e pela presunção de inocência.



    O acórdão do qual ora se recorre, manifesta que o réu não cumpre os quatro requisitos presentes na lei de drogas para concessão da diminuição de pena.



    [...]



    Com relação à dedicação à prática criminosa, limitam-se as decisões a fundamentar seu entendimento na quantidade de droga apreendida bem como ter alegado o paciente estar guardando as drogas e a arma apreendida para terceira pessoa. Afigura-se ilegal e desproporcional o afastamento da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da lei de drogas, o que deve ser de pronto corrigido por esta Corte que inclusive já decidiu dessa maneira:



    [...]



    Vê-se assim, que inexistindo fundamento idôneo para a não concessão do tráfico privilegiado, deve ser concedida a ordem para aplicar sobre a pena do paciente a figura do §4 do art. 33 da lei 11.343/06 no seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (doc. 52, pp. 7-9).



    Ainda, destaca:



    No caso ora em análise foi apreendido com o paciente 1,920 kg de maconha, 140g de cocaína e 450g de crack.



    Ao fixar a pena base em sentença valorou o juiz de primeiro grau as circunstâncias do crime, tendo em vista a diversidade das drogas, crack, maconha e cocaína, bem como a sua quantidade, aumentando a pena do agente neste caso e em conjunto com a culpabilidade em 02 anos.



    Tais patamares foram mantidos no acórdão recorrido.



    Ao sopesar a vetorial culpabilidade, assim manifestou-se o juiz sentenciante:



    [...]



    A fundamentação acima, corroborada em segundo grau, no entanto, é inerente ao tipo penal.



    Ao estabelecer os intervalos de pena, o legislador já leva em conta todas as circunstâncias acima elencadas pelo julgador, quais sejam, as consequências que o tráfico de drogas traz para a sociedade como um todo bem como os demais crimes que traz de forma agregada.



    Inexistindo fundamentação a sustentar, no caso concreto, a valoração negativa da culpabilidade, há de ser afastada a negativação da vetorial como elemento de aumento da pena base.



    Acaso mantida a negativação da culpabilidade, há de ser a fração de aumento adequada ao patamar fixado pela jurisprudência, qual seja, 1/6.



    Como pode-se observar, juntamente com a culpabilidade, negativou-se a vetorial relativa às circunstâncias, em razão da quantidade e variedade das drogas em poder do paciente, aumentando a pena base em razão dessas duas vetoriais em 02 anos patamar dissonante do entendimento majoritário da jurisprudência:



    Sabido é que a quantidade e variedade da droga devem ser preponderantemente valoradas para fixação da pena base, no entanto o quantum da reprimenda em desfavor do paciente fixado em sentença e mantido em acórdão, juntamente com a culpabilidade, de 24 meses, desborda dos limites da razoabilidade e proporcionalidade bem como destoa do quem vem sendo considerado razoável por esta Corte quando valorada negativamente apenas duas vetoriais, como ocorreu no caso ora em análise.



    Configurado o constrangimento ilegal operado em desfavor do paciente ao ter sua pena base fixada utilizando para aumento patamar acima de 1/6, entendido por esta Corte como razoável e proporcional, merece reforma a decisão no ponto, mormente considerando que a quantidade de droga apreendida com o paciente não desborda de forma extraordinária os parâmetros de cometimento deste tipo de crime.



    Ainda, temos que incorre em bis in idem a decisão visto que utiliza a quantidade e qualidade da droga tanto para aumentar a pena base quanto para indicar a dedicação do agente à atividade criminosa e negar-lhe a figura do tráfico privilegiado (doc. 52, pp. 9-10).



    Ao final, requer:



    a-) Seja recebido o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus havendo flagrante ilegalidade que gera constrangimento ilegal ao paciente nas decisões aqui combatidas, o que faz com que possa o presente ser recebido e provido por esta Corte;



    b-) Seja concedida medida liminar com a finalidade de refazer-se a dosimetria da pena dentro do quanto fixado no Tema 712 desta Corte bem como nos entendimentos consolidados de que devem existir elementos concretos à denotar a dedicação do agente à atividade criminosa;



    c) No mérito, seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus para conceder a ordem, reconhecendo o constrangimento ilegal a que submetido o paciente (doc. 52, p. 12).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentaram contrarrazões (docs. 65 e 66). 



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o não conhecimento do Habeas Corpus 963.589/RS, pelos seguintes fundamentos:



    A despeito das alegações defensivas, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Conforme asseverado, o writ não comporta processamento. Com efeito, além da incompetência do Superior Tribunal de Justiça para o seu exame, pois substitutivo de revisão criminal, já que a condenação transitou em julgado – informação extraída do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul –, o mandamus não é a via adequada para modificar a conclusão do Tribunal a quo, sendo inviável a utilização da via eleita como uma segunda apelação, devendo ser preservada a convicção da instância ordinária, mais próxima dos fatos e da ação penal.



    Para o objetivo almejado pela defesa, existe a via da revisão criminal, fundamentada no art. 621, I, do CPP, que admite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.



    [...]



    Ademais, verifica-se que o presente writ foi impetrado muito tempo após o trânsito em julgado do acórdão impugnado, não podendo ser conhecido também em decorrência da preclusão temporal sui generis, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 45 — grifei).



    Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a análise das questões reiteradas neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Por fim, consigno que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator